Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. TAXA ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO AVENTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de reconhecer a existência de excesso de execução ante a possibilidade de cobrança de matéria não aventada na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da eventualidade ou da concentração de defesa estabelece que a parte deve alegar toda a matéria pertinente no momento em que apresentar sua defesa, sob pena de preclusão.
3.1. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
4. No caso dos autos, verifica-se que entre as teses aventadas, não houve discussão acerca da necessidade de exclusão das taxas administrativas e contribuições extraordinárias, sendo inviável, neste momento processual, tentar a agravante discutir acerca da necessidade de decote destes valores. Precedentes.
5. Necessário, portanto, entender que a matéria está preclusa e que é incabível aventar, em cumprimento de sentença, matéria não apresentada na fase de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1337330 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1299663 de relatoria do Des. Esdras Neves na 6a Turma Cível do TJDFT.